Tribunal: TJDFT
Processo: 0701372-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701372-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por LUIS HELENO RODRIGUES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID origem 100405126 – 17/08/2021), nos autos da ação de busca e apreensão, que, dentre outros pontos, deferiu o pedido de natureza liminar vindicado na exordial, determinando a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, em favor da parte autora, ora agravada - AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. -, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser devidamente anotados, deixando-a também ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A decisão agravada determina, outrossim, que o agravante deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela agravada (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído, e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da parte recorrida (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 1°). O agravante, em 17/09/2021, compareceu aos autos (ID origem 103383117), ficando devidamente intimado dos atos processuais até então produzidos, conforme certidão exarada em 21/09/2021 - ID origem 1037753223. Apresentou contestação, em 05/10/2021 – ID origem 105119208, e, na mesma data, interpôs o presente recurso – ID 29677263. Vindo os autos do agravo de instrumento conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso (ID 29709426), sobretudo em cotejo com o entendimento firmado recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 1040 – REsp 1799367/MG e REsp 1892589/MG –, segundo o qual “[n]a ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei n. 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”. O recorrente manifestou-se, defendendo que a controvérsia remetida à apreciação por esta Instância revisora desafia agravo de instrumento porque trata de matéria afeta os incisos I e II do art. 1.015 do CPC, razão pela qual pugna pelo conhecimento e pelo provimento da pretensão reformatória formulada nestes autos (ID 30009204). É o relatório do necessário. Decido. A despeito dos argumentos delineados pela parte agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a matéria remetida à apreciação desta Instância ad quem gravita em torno da abusividade da taxa de juros cobrada pela agravada, o que, segundo o defendido, tem o condão de descaracterizar, de pronto, a mora. O sodalício Superior, por ocasião do julgamento do Tema 1040, ocorrido recentemente em 16/09/2021, que para os fins repetitivos, fixou a seguinte tese: "Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei 911/69, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar". Na linha de intelecção apreendida da orientação supratranscrita, depura-se que se a apreciação da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, e tratando as questões de abusividade da taxa de juros remuneratórios utilizada no contrato de financiamento afetas às matérias deduzíveis em sede de contestação não cabe abordá-las, tampouco apreciá-las, na fase em que se encontrava o processo no momento do pronunciamento jurisdicional combatido neste recurso, ou seja, no momento daquela primeira decisão da tutela liminar comumente requerida nas ações de busca e apreensão. É cediço que nas ações de busca e apreensão essa primeira decisão de verve liminar é bastante sumária, restringindo-se a análise do juízo naquela fase incipiente aos requisitos legais, gerais e específicos, intrínsecos à própria tutela de urgência. A apreciação das questões normalmente suscitadas na contestação – como é o caso de eventual excesso na cobrança de dívida correlacionada –, consoante a tese consolidada do Tema 1040, somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Importa considerar que a determinação de pagamento contida na decisão agravada se dá por força de expressa disposição legal contida no art. 3o, § 2°, do Decreto-Lei no 911/69, que assim vaticina: “[n]o prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” (grifo nosso) Conquanto o agravante sustente que sua pretensão reformatória se insere na hipótese prevista inciso I do artigo 1.015 do CPC, a matéria que consubstancia o objeto da pretensão recursal não diz respeito ao capítulo da tutela provisória propriamente dito da decisão vergastada. E embora trate de questão de mérito, naquele momento processual, denota-se que o Juízo de primeiro grau apenas aplicou a literalidade do comando legal disciplinado no art. 3o, § 2°, da aludida legislação de regência, não tendo feito maior incursão na avaliação de legitimidade ou de legalidade no que tange ao valor da dívida em si. Nesse cenário, impende frisar que o caso vertente se enquadra na moldura do entendimento firmado no Tema 1040, devendo a análise dos pontos controvertidos alegados na contestação somente ocorrer somente após a execução da medida liminar. Grosso modo, antecipar o conhecimento e a apreciação de tais pontos, especialmente pela via do agravo de instrumento, violaria insofismavelmente o princípio do duplo grau de jurisdição, causando reprochável supressão de instância, eis que o Juízo de primeiro grau ainda não examinou, de forma expressa e específica, estas questões aventadas no recurso em foco. Diga-se de passagem que a inadmissão deste recurso não tolhe o direito de recorrer da parte agravante com relação à(s) matéria(s) deduzida(s) nestes autos. A depender do momento e do tipo de decisão que o Juízo de origem analisar a(s) questão(ões) suscitada(s) na contestação, mormente quanto à abusividade dos juros que estão lhe sendo cobrados – sentença parcial ou definitiva de mérito – havendo interesse, a parte poderá se insurgir tempestivamente, mediante o recurso adequado e cabível na oportunidade. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator